Tribunal: TJSP
Processo: 1047177-90.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Ação anulatória de ato administrativo – Concurso público para ingresso no cargo de soldado PM 2a Classe conforme Edital DP-1/321/14 – Eliminação do candidato considerado inapto na prova de avaliação psicológica – Admissibilidade – Previsão no Edital – Ausência de violação à Sumula Vinculante no 44 - Juízo discricionário da Administração - R. Sentença mantida.

Recurso

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Ação anulatória de ato administrativo – Concurso público para ingresso no cargo de soldado PM 2a Classe conforme Edital DP-1/321/14 – Eliminação do candidato considerado inapto na prova de avaliação psicológica – Admissibilidade – Previsão no Edital – Ausência de violação à Sumula Vinculante no 44 - Juízo discricionário da Administração - R. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047177-90.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante REINALDO JOSE RANGEL HORA FILHO, é apelado FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047177-90.2014.8.26.0053 - Voto n 32.453
2
Voto no 32.453
APELAÇÃO CÍVEL no 1047177.90.2014.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Apelante: REINALDO JOSE RANGEL HORA FILHO
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
(Juiz de Primeiro Grau: Otavio Tioiti Tokuda)
CONCURSO PÚBLICO
Ação anulatória de ato
administrativo Concurso público para ingresso no cargo de
soldado PM 2a Classe conforme Edital DP-1/321/14

Eliminação do candidato considerado inapto na prova de
avaliação psicológica
Admissibilidade
Previsão no
Edital Ausência de violação à Sumula Vinculante no 44 -
Juízo discricionário da Administração - R. Sentença
mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pelo
Autor contra a r. sentença de fls. 235/236, cujo relatório é adotado, que
julgou improcedente a ação, condenando-o ao pagamento das custas,
despesas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade concedida.

Requer, em suma, a incidência do art. 2o, inciso II, e
37, incisos I e II da CF, e Súmula Vinculante 44, que exige lei para
instituir o exame psicotécnico em concurso público (fls. 238/255).
Contrarrazões a fls. 260/272.
Processado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo,
visando anular o ato que eliminou o Autor do concurso público para
admissão de Soldado da Polícia Militar de 2a Classe, em fase de exame
psicológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047177-90.2014.8.26.0053 - Voto n 32.453
3
Ao se inscrever para o concurso público em questão,
presume-se que o candidato conheça e aceite as condições do referido
certame, incluindo-se a de se submeter à avaliação psicológica, de
caráter eliminatório (fls. 45/77).
Observe-se que a realização do exame psicológico,
ao contrário do alegado pelo recorrente, não afronta os arts. 2o, 37 da CF
e Súmula Vinculante no 44, já que possui previsão legal, nos termos do
art. 3o do Decreto no 41.113/96, que regulamentou o art. 2o da LC no
697/1992, além da Lei Orgânica da Polícia (Lei Estadual no 10.123/68),
que prevê a realização de psicotécnico, em seu art. 36, inciso VI.
Tal questão, aliás, já foi objeto de discussão perante
o Supremo Tribunal Federal, ao analisar Reclamação Constitucional (Rcl
25.383/DF) proposta por candidata que se inscreveu ao concurso público
de ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, em virtude de decisão que indeferiu a liminar em ação que busca a
declaração de nulidade da realização do exame psicológico.
O Excelso Pretório expressamente declarou que o
teste psicológico aplicado não viola a Súmula Vinculante no 44,
porquanto se encontra previsto na legislação estadual e no edital, nos
seguintes termos:
“...No particular, não prospera a irresignação da
reclamante. O edital DP-5/321/14, regramento do concurso para ingresso
no cargo de Soldado da Polícia Militar, prevê expressamente como etapa
do certame a realização de exames psicológicos (item 1.4 do capítulo IV
doc. 7, fl. 23), nos termos que seguem:
1.4. Exames Psicológicos, de caráter eliminatório,
constante no “ANEXO F”, visam identificar características de
personalidade, aptidão, potencial e adequação do candidato para o
exercício do cargo a que concorre;
No mais, a Lei Orgânica da Polícia (Lei 10.123/1968)
preconiza que:
Artigo 2o - São órgãos policiais, subordinados
hierárquica, administrativa e funcionalmente ao Secretário da Segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047177-90.2014.8.26.0053 - Voto n 32.453
4
Publica:
I - Delegados de Polícia e demais carreiras policiais
civis;
II - Fôrça Pública; e
III - Guarda Civil.
Artigo 36 - São requisitos gerais para matrícula nos
cursos de formação ou nomeação para as carreiras policiais, além das
estabelecidas especificamente para cada uma:
(...)
V - ter aptidão física e mental, comprovada em
inspeção médica, segundo critérios estabelecidos em regulamento;
VI - possuir temperamento adequado ao exercício da
função policial, apurado em exame psicotécnico;
Para esclarecimento, a Polícia Militar do Estado de
São Paulo foi criada pelo Decreto-Lei Estadual 218/1970, o qual, em seu
artigo 1o, definiu que: “Fica constituída a Polícia Militar do Estado de São
Paulo, integrada por elementos da Força Pública do Estado e da Guarda
Civil de São Paulo, na forma deste Decreto-Lei...”. Ainda, por intermédio
do Decreto-Lei Estadual 222/1970, em seu artigo 1o, ficou determinado
que: “Aplica-se à Policia Militar do Estado de São Paulo o que não
contrariar o Decreto-lei n. 217, de 8 de abril de 1970, a partir da
regência deste e enquanto não revista, a legislação referente à extinta
Força Pública do Estado, em vigor em 9 de abril de 1970”. Desse modo,
“Polícia Militar do Estado de São Paulo” foi a nova denominação dada a
instituição “Força Pública”, com a unificação das polícias fardadas no ano
de 1970.
Assim sendo, não há falar em violação ao teor da
Súmula Vinculante 44, uma vez que a realização de exame psicotécnico
está embasada em previsão legal e editalícia, conforme exigido pela
jurisprudência desta Corte...” (Rcl 25.383/DF, Relator Ministro TEORI
ZAVASCKI, J. 13/10/2016, DJe-223 DIVULG 19/10/2016, PUBLIC
20/10/2016).
E, tal posicionamento está em consonância com
todas as outras decisões do STF envolvendo candidatos excluídos do
concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo, declarados
inaptos na fase do exame psicológico, já que não caracterizada a violação
à Súmula Vinculante no 44: Rcl 23.781/SP, Relatora Ministra ROSA
WEBER, J. 22/11/2016; Rcl 25.230/DF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
J. 03/10/2016; e Rcl 24.176/DF, Relator Ministro EDSON FACHIN, J.
02/06/2016).
Além disso, o laudo psicológico produzido pela
Administração
Pública
aborda
processos
mentais
(sentimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047177-90.2014.8.26.0053 - Voto n 32.453
5
pensamentos, razão) e o comportamento humano, este sim fundamental
para avaliar se o candidato tem condições de desempenhar a atividade
policial em situação de grande estresse.
E, no caso, constatou-se que o candidato “apresenta
inadequação ao perfil do cargo no que diz respeito ao Controle
Emocional, pois seus testes revelam dados de excitabilidade,
irritabilidade e inquietação, além de uma tendência a reagir fortemente
às emoções, com propensão ao desequilíbrio fisiológico e psicológico,
denotando ainda realizar esforço cognitivo para neutralizar o impacto das
questões afetivas nas resoluções dos problemas, o que pode gerar maior
tendência à instabilidade emocional” (fls. 178).
O edital prevê a avaliação psicológica, tendo em
vista que o cargo de Soldado PM exige um perfil específico, razão pela
qual o exame avalia objetivamente características do candidato, tais
como: inteligência geral, relacionamento interpessoal, resistência à
fadiga psicofísica, entre outras.
Trata-se
de
função
da
mais
elevada
responsabilidade, onde há contato com situações de severo stress, onde
o agente público enfrentará riscos a sua própria vida, no dever de
prevenir a ocorrência de crimes.
Logo,
compreensível
e
justificável
que
a
Administração escolha criteriosamente os profissionais que devam
assumir o posto de Soldado, atendendo ao interesse público de garantir
apenas aos mais aptos o acesso a tal cargo.
Conforme EDMIR NETTO DO ARAÚJO:
“(...) o concurso público a que a Constituição se
refere é um procedimento administrativo, aberto a todo e qualquer
interessado que preencha os requisitos estabelecidos em lei, destinado à
seleção de pessoal, mediante a aferição do conhecimento, da aptidão e
da experiência dos candidatos, por critérios objetivos previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047177-90.2014.8.26.0053 - Voto n 32.453
6
estabelecidos em edital de abertura, de maneira a possibilitar uma
classificação de todos os aprovados” (grifos nossos, Curso de Direito
Administrativo, Ed. Saraiva, p. 276).
Em concurso público, possui discricionariedade a
Administração para, de acordo com critérios previstos em edital e nas leis
aplicáveis, escolher, dentre todos os candidatos, aqueles que melhor se
adequem à função.
Conforme ensina MARÇAL JUSTEN FILHO:
“Ao elaborar o regulamento, o Estado deverá
identificar as virtudes desejáveis para o futuro ocupante de cargo público.
Essa identificação deverá tomar em vista a natureza
das atribuições do cargo, a responsabilidade daí derivada e outras
características que podem alcançar inclusive a capacitação física
indispensável.
Em vista dessas virtudes, serão estabelecidos
requisitos de participação e critérios de julgamento, que devem
apresentar cunho instrumental em vista daquelas virtudes.
A validade dos requisitos de participação e dos
critérios de julgamento depende da adequação e da necessidade em vista
das virtudes desejáveis para o futuro servidor público, tal como da
compatibilidade
da
exigência
com
os
valores
constitucionais
fundamentais” (Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, p. 588).
O caso dos autos representa matéria adstrita à
discricionariedade do Poder Público, a quem compete decidir conforme
conveniência e oportunidade, nos limites da Lei.
Conforme LÚCIA VALLE FIGUEIREDO:
“O limite da atuação do Poder Judiciário será gizado
pelo próprio Judiciário, que tem por finalidade dizer o direito no caso
concreto, sem invadir a competência administrativa. Isso faz parte do
equilíbrio e do jogo dos poderes” (CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO,
Ed. Malheiros, p. 374).
As regras do certame são razoáveis, adequadas para
o melhor provimento dos cargos em questão, razão pela qual deve ser
operada a reprovação do Autor, ante a não comprovação de aptidão
psicológica para o exercício do cargo em provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047177-90.2014.8.26.0053 - Voto n 32.453
7
Assim sendo, o Estado agiu em estrita observância à
legalidade e regras contidas no edital, não se cogitando de abuso ou
arbitrariedade ou qualquer ofensa a princípios constitucionais.
Não há que se falar, portanto, que a avaliação
psicológica realizada padece de objetividade ou, em outras palavras,
realizada com alto grau de subjetividade. As avaliações de eliminação/classificação
realizadas por profissionais da área de
psicologia
levaram em conta as aptidões e características de
personalidade que devem se amoldar ao perfil expressamente definido
pelo Edital.
Atente-se, no mais, que o autor não se incumbiu de
provar que, de algum modo, a avalição realizada pela Comissão
Examinadora incorreu em algum tipo de vício.

Em caso análogo, assim se posicionou o Superior
Tribunal de Justiça:
“1.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
compreensão segundo a qual é válida a exigência de
aprovação em exame psicotécnico ou psicológico em
concurso público quando houver adoção de critérios
objetivos
na
avaliação
e
for
assegurado
ao
candidato o direito de pleitear a revisão de resultado
desfavorável”. (RMS 27841 / ES
Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA j. 06.04.2010).
Nesse sentido, precedente desta Corte:
“APELAÇÃO. Mandado de Segurança
Concurso
público para investidura no cargo de Guarda Civil
Metropolitano. Desclassificação da candidata na fase
de avaliação psicológica. Legalidade da realização do
referido exame. Observância de critérios objetivos e
fase compatível com as atribuições concernentes ao
cargo pretendido. Inexistência de arbitrariedade.
Legitimidade da exclusão. Sentença que denegou a
segurança mantida. Recurso desprovido.” (AC no
0038219-25.2012.8.26.0564 Voto no 16.081 Rel.
Moreira de Carvalho).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047177-90.2014.8.26.0053 - Voto n 32.453
8
Desse modo, constatada a legalidade da eliminação
do candidato do certame, não se verifica ser devida qualquer reparação a
título de dano moral, dado que a Administração Pública não cometeu
qualquer ato ilícito que pudesse ensejar sua responsabilidade nos termos
do artigo 37, parágrafo 6°, da Carta Magna.
Finalmente, em vista do que dispõe o artigo 85, § 11
do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% observada a
gratuidade concedida em Primeiro Grau.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
CARLOS EDUARDO PACHI

Relator